Tribunal: TJES
Processo: 5000602-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000602-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADO: CRITICAL CARE DAILY ASSESSORIA EM GESTAO A SAUDE LTDA

RELATOR(A): DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUSPENSÃO DA CONTA DE USUÁRIO DO INSTAGRAM. PENALIDADE IMOTIVADA. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
Caso concreto em que, embora o Agravante afirme que pretende esclarecer os motivos que levaram a indisponibilidade da conta no serviço Instagram, haja vista que violou os Termos de Uso do Instagram, em momento algum expõe qual postagem da Agravada culminou na desativação de sua conta na rede social, limitando-se a tão somente listar uma série de regras estabelecidas no “Termo de Uso” e nas “Diretrizes da Comunidade”, não sendo possível, contudo, aferir qual conteúdo publicado gerou a reprimenda discutida e, por conseguinte, qual norma teria sido violada.

2- Porque sequer estabelecida pelo Agravante a conduta danosa empreendida pela Agravada, é de se declarar imotivada a suspensão e acertado o
decisum
recorrido em que se determinou o restabelecimento da conta.

3- A fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.

4- O valor estipulado a título de multa diária (R$ 500,00) se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial, devendo ser mantido.

5- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000602-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

AGRAVADA: CRITICAL CARE DAILY ASSESSORIA EM GESTÃO A SAÚDE LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil LTDA devido à Decisão reproduzida no ID 7093844, em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha concedeu a tutela de urgência pleiteada nos autos da

Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Danos Morais
registrada sob o nº 5034874-16.2023.8.08.0035
, a fim de determinar ao Requerido, ora Agravante, que restabelecesse o acesso de Critical Care Daily Assessoria em Gestão a Saúde LTDA a sua conta na rede social
Instagram
(@ccdensino), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária.

De acordo com a narrativa da Agravada no ID 7810889, a suspensão da sua conta no
Instagram
se deu em razão das denúncias feitas ao Agravante decorrentes da manifestação efusiva do seu sócio-administrador sobre os erros cometidos pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira – AMIB quando da realização do exame de título de especialista em medicina intensiva, de modo que o Julgador
a quo
, ante tal contexto, assim se manifestou:

“A probabilidade do direito favorável à parte Autora encontra-se evidenciada, uma vez que comprova ser titular da conta
desabilitada
, bem como que tentou de várias maneiras obter da parte Requerida a solução para o problema.

Some-se a isso o fato de que a Autora tem a conta da referida rede social a vários anos, sempre com o mesmo padrão de utilização (interações/postagens).

Assim, mostra-se abusiva a conduta da parte Requerida, somada a completa ausência de justificativa clara e plausível de sua conduta, em promover a desabilitação da conta da Autora.

O perigo de dano pode ser identificado como sendo a perpetuação prolongada da conduta abusiva e/ou ilegal, com presumível provocação de prejuízo à parte Autora.”

No ID 7093842, pugna Facebook pela reforma do
decisum
sob a alegação de que “
o que o Provedor de Aplicações do Instagram não pode permitir é a permanência de usuários que violam as regras de convivência da comunidade, prejudicando a harmonia, o respeito e a segurança buscados no Instagram
”, de modo que “
comprovado que a pretensão de reativação da conta da Agravada denominada
@CCDENSINO
representa afronta à livre iniciativa e ao princípio de que ‘ninguém é obrigado a permanecer contratado’,
de rigor o provimento do presente recurso, sendo afastada a ordem liminar de reativação da conta @CCDENSINO
”.

Da leitura minuciosa das razões recursais, verifica-se que apesar de o Agravante afirmar que pretende “
esclarecer os motivos que levaram
a indisponibilidade da conta
@ccdensino
no serviço Instagram, reclamada pela parte Agravada, haja vista que violou os Termos de Uso do Instagram
”, em momento algum expõe qual postagem da Agravada culminou na desativação de sua conta na rede social, limitando-se a tão somente listar uma série de regras estabelecidas no “Termo de Uso” e nas “Diretrizes da Comunidade”, não sendo possível, contudo, aferir qual conteúdo publicado pela Agravada gerou a reprimenda discutida e, por conseguinte, qual norma teria sido violada.

Ademais, cumpre mencionar que o acontecimento apontado pela Agravada como causador da interrupção do serviço do
Instagram
, consistente nas críticas do seu sócio-administrador às questões de uma prova de título em medicina intensiva, não parecem, a princípio, se enquadrar nas restrições constantes dos “Termos de Uso” do
Instagram
, sequer daquela mencionada pelo Agravante como sendo:

“
Você não pode

publicar informações privadas ou confidenciais de outra pessoa sem permissão ou

fazer qualquer coisa que viole os direitos de outra pessoa, incluindo os direitos de propriedade intelectual (por exemplo, violação de direitos autorais, violação de marca comercial, falsificação ou bens pirateados)
”.

Assim e principalmente porque sequer estabelecida pelo Agravante a conduta danosa empreendida pela Agravada, reputo imotivada a suspensão e acertado o
decisum
recorrido.

Quanto à multa fixada no ato judicial objurgado a fim de compelir o Agravante a cumprir a determinação exarada, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sustenta o Agravante ser excessiva e exorbitante, pelo que deve ser afastada ou, subsidiariamente, minorada.

Sabe-se que a fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.

Examinando o valor estipulado, reputo que a multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial.

Ademais, a concretização do valor da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
dependerá do comportamento do Agravante (não cumprimento da ordem; dificuldade no cumprimento, etc) e a quantia total, segundo a lei, é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória, o que será possível averiguar somente quando da fase de cumprimento da decisão.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. EXIGUIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA. PREMATURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque para tal desiderato poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão, porquanto a matéria não se submete a preclusão. Precedentes do STJ. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004111-11.2021.8.08.0000, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/11/2022)

Desse modo, em meu sentir, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar do Juízo a quo.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.